Tribunal: CARF
Processo: 10640.901507/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.901507/2012-42
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.418 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de junho de 2024
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

SANTA RITA COMÉRCIO, INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ.
Os gastos com transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa não se enquadram no conceito de insumo, por serem posteriores ao
processo produtivo. Também, conforme jurisprudência dominante do STJ
(REsp no 1.745.345/RJ), não podem ser considerados como fretes do Inciso IX
do art. 3o da Lei no 10.833/2003, por não se constituírem em operação de
venda.
FRETE, TRIBUTADOS, NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ADQUIRIDOS
COM SUSPENSÃO. CREDITAMENTO INTEGRAL. POSSIBILIDADE.
Os gastos com fretes pagos a pessoa jurídica na aquisição de bens que se
enquadram no conceito de insumo compõem o seu custo e, considerando que,
sem o transporte, o insumo não chega ao produtor, este serviço, mesmo que
anterior ao processo produtivo, é a ele essencial, pelo que há o direito ao
crédito integral sobre o seu valor, ainda que o insumo seja desonerado das
contribuições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer de
ambos os recursos, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento a ambos os
recursos.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.901507/2012-42
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.418 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.901507/2012-42

Relatório
Trata-se de Recursos Especiais de Divergência interpostos pela Procuradoria
da Fazenda Nacional e pelo contribuinte, contra o Acórdão no 3302-009.733, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Sejul do CARF, sob a seguinte ementa (no que interessa à
discussão):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGUIRDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
FRETE NA AQUISIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO
O direito de crédito em relação aos serviços de fretes limita-se ao valor do crédito
presumido apropriado pelo próprio insumo.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
SOBRE
FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os valores
relativos a fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma
empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo. Conquanto a
observância do critério da essencialidade, é de se considerar ainda tal possibilidade,
invocando o art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei 10.833/03, eis que a inteligência desses
dispositivos considera para a r. constituição de crédito os serviços intermediários
necessários para a efetivação da venda quais sejam, os fretes na operação de venda.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento, a PGFN defende que
não há o direito ao crédito sobre os gastos com fretes na transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa.
O contribuinte apresentou Contrarrazões, contestando, em caráter preliminar, o
conhecimento do Recurso, alegando que, no Acórdão no 3302-009.719, paradigma ao qual o
Acórdão recorrido, repetitivo, foi vinculado, "foi observada a essencialidade do serviço/produto
a atividade da empresa, bem como, a intenção do legislador ao trazer o termo frete na operação
de venda, enquanto o acórdão paradigma apresentado pela União deixou de aplicar o conceito de
insumo definido no REsp no 1.221.170/PR, apenas, se limitando a negar o direito ao crédito por
falta de previsão legal".
Ao Recurso Especial do contribuinte foi dado seguimento parcial, para
discussão quanto ao direito ao “crédito sobre o valor dos fretes pagos para transporte de bens
adquiridos com suspensão e a pessoas físicas".
A PGFN apresentou Contrarrazões, também contestando, em caráter
preliminar, o conhecimento do Recurso, pois o contribuinte estaria a “rediscutir matéria
probatória”, além de que “se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas,
ainda que os fatos sejam semelhantes, não há falar-se em divergência de julgados".
É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.418 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.901507/2012-42

1) Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Quanto ao conhecimento, o Acórdão paradigma não deixou de aplicar o
decidido pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR, conforme se vê na parte do Voto Condutor que
versa sobre o conceito de insumo:
“Assim, segundo o entendimento consolidado neste CARF, tem­se aceitado os créditos
relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e essenciais ao
processo produtivo ou à prestação de serviços, ainda que neles sejam empregados
indiretamente ...”
Seguindo este entendimento, analisou, um a um, os créditos em discussão:
“Com efeito, incumbe analisar as glosas expressamente contestadas no âmbito do
presente recurso voluntário, dentro do princípio da livre persuasão racional deste órgão
julgador, segundo o entendimento acima exposto, o que será feito mais a frente,
conforme os itens do Recurso Voluntário.”
Sob esta perspectiva, entendeu que o creditamento sobre os fretes em questão
não encontra amparo no Inciso II (insumos), e, ainda, analisando as demais hipóteses previstas
na legislação, interpretou que também não se enquadra no Inciso IX (frete na operação de
venda), do art. 3o da Lei no 10.833/2003:
“No entanto, o transporte de produto acabado, tais como os fretes indicados pela
recorrente neste tópico, entre centros de distribuição ou entre esses e as lojas varejistas,
depois de concluído o processo produtivo, não se enquadra em quaisquer das outras
hipóteses permissivas de creditamento acima mencionadas, vez que não se refere ao
transporte do produto vendido entre o estabelecimento do produtor e o do adquirente e
nem de produto inacabado.”
Assim, preenchidos os demais requisitos e respeitadas as formalidades
regimentais, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
No mérito, sob o título “frete nas remessas”, a Fiscalização glosou também
aqueles no transporte de insumos que, conforme dito na Manifestação de Inconformidade, “por
razões de condição sanitária, bem como de logística operacional, devem passar por centros de
captação antes da chegada ao parque industrial”, e, no Acórdão recorrido, entendeu-se ser
necessária a reversão da glosa dos créditos de fretes na remessa/transferência de produtos
“acabados ou não" entre estabelecimentos da recorrente, mas aqui estão somente em discussão as
transferências de produtos acabados para centros de distribuição.
O julgamento do Acórdão recorrido seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-009.731, de 21/10/2020,
prolatado no julgamento do Processo no 10640.901519/2012-77, o qual também foi objeto de
Recursos Especiais, que foram julgados por esta Turma na Sessão de abril/2022, tendo sido dado
provimento ao Recurso da Fazenda Nacional, no Acórdão no 9303-013.220, que teve como
Redator do Voto Vencedor o ilustre Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, com foco no
Inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.418 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.901507/2012-42

Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de
2003, e nos termos decididos pelo STJ e do Parecer Cosit no 5, de 2018, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição da COFINS, bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de
produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
Diversos Processos de outro Lote da mesma SANTA RITA COMÉRCIO,
INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES foram objeto de julgamento na Sessão de março/2023,
dentre os quais o paradigma daquele Lote, no Acórdão no 9303-013.833, que teve como Redator
do Voto Vencedor o ilustre Conselheiro Rosaldo Trevisan, no qual também se deu provimento
ao Recurso da Fazenda Nacional, agora com foco no Inciso IX do mesmo art. 3o da Lei no
10.833/2003 e na jurisprudência consolidada do STJ a respeito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003),
não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a fretes de transferência
de produtos acabados entre estabelecimentos.
As votações, que eram por qualidade, nesta matéria, passaram a ser unânimes
(vide Acórdão no 9303-014.666, de 21/02/2024, de relatoria do Conselheiro Rosaldo).
No conceito de insumo (Inciso II, do art. 3o da Lei no 10.833/2003), não se
enquadram estes gastos, pois são posteriores ao processo produtivo e, expressamente, não estão
dentre as “exceções justificadas” do Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, que interpretou a
decisão vinculante do STJ no REsp no 1.221.170/PR:
5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO
OU DE PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do caput
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de
produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta
ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b)
embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
Se o produto já está pronto e acabado para a venda, efetivamente, não se trata
de serviço utilizado como insumo "na produção ou fabricação de bens ou produtos” destinados à
venda.
Quanto à possibilidade de enquadramento no Inciso IX do mesmo artigo 3o da
Lei no 10.833/2003 (frete na operação de venda), também aplicável à Contribuição para o
PIS/Pasep, conforme art. 15, II, da mesma lei, alega-se que estes fretes seriam parte da “operação
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.418 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.901507/2012-42

de venda”, mas a jurisprudência dominante do STJ é no sentido diametralmente oposto,
interpretando que o “O frete devido em razão em razão das operações de transportes de produtos
acabados entre estabelecimentos da mesma empresa, por não se caracterizar uma operação de
venda, não gera direito ao creditamento”, conforme REsp no 1.745.345/RJ:
Trata-se de Recurso Especial, interposto ... contra acórdão do Tribunal Regional Federal
da 2a Região, assim ementado:
(...)
No mais, verifico que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com
a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se reconhece
o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda, à luz da legislação federal de regência.
Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. DESPESAS DE FRETE. TRANSFERÊNCIA
INTERNA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA
EMPRESA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONCLUSÕES FÁTICOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
(...)
2. Em casos que tais, esta Corte já definiu que as despesas de frete somente geram
crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se
reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências
internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem
intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda. Nesse sentido: AgRg no
REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do
TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/06/2015.
3. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.763.878/RS, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
1o/03/2019).

"TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. LEIS NoS 10.637/02 E 10.833/03. REGIME DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
DESPESAS
DE
FRETE
RELACIONADAS
A
TRANSFERÊNCIAS
INTERNAS
DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O direito ao creditamento na apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS, nos
termos das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, decorre da utilização de insumo que se
incorpora ao produto final, e desde que vinculado ao desempenho da atividade
empresarial.
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas
de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos
da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou
revenda. Precedentes.
(...)
4. Agravo regimental desprovido" (STJ, AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro
OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO),
PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/12/2015).

Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.418 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.901507/2012-42

"TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
DESPESAS DE FRETE RELACIONADAS À TRANSFERÊNCIA INTERNA DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Controverte-se sobre a possibilidade de utilização das despesas de frete, relacionadas
à transferência de mercadorias entre estabelecimentos componentes da mesma empresa,
como crédito dedutível na apuração da base de cálculo das contribuições à Cofins e ao
PIS, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
(...)
3. O direito ao crédito decorre da utilização de insumo que esteja vinculado ao
desempenho da atividade empresarial. As despesas de frete somente geram crédito
quando relacionadas à operação de venda e, ainda assim, desde que sejam suportadas
pelo contribuinte vendedor.
4. Inexiste, portanto, direito ao creditamento de despesas concernentes às operações de
transferência interna das mercadorias entre estabelecimentos de uma única sociedade
empresarial.
5. Recurso Especial não provido" (STJ, REsp 1.147.902/RS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/04/2010).

"TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PIS E COFINS. LEIS 10.637/2002 E
10.833/2003. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS DE FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
1. Consoante decidiu esta Turma, "as despesas de frete somente geram crédito quando
relacionadas à operação de venda e, ainda assim, desde que sejam suportadas pelo
contribuinte vendedor". Precedente.
2. O frete devido em razão das operações de transportes de produtos acabados entre
estabelecimento da mesma empresa, por não caracterizar uma operação de venda,
não gera direito ao creditamento.
(...) 4. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no REsp 1.335.014/CE, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/02/2013).

Destarte, estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento dominante desta
Corte, aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado na Súmula 568 desta Corte, in
verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
Por fim, quanto ao suscitado dissenso jurisprudencial, incide o óbice da Súmula 83/STJ,
que dispõe: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, I e II, do RISTJ, conheço
parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, nego-lhe provimento.
MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES Relatora

À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.

2) Recurso Especial do Contribuinte.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.418 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.901507/2012-42

Quanto ao conhecimento, o Acórdão paradigma admitido (no 3301-009.482)
tem similitude fática (aquisições de leite in natura) e decidiu de forma divergente analisando a
mesma legislação tributária, conforme se vê no Voto Condutor:
VINCULAÇÃO DO TRATAMENTO FISCAL DO FRETE (AQUISIÇÃO DE BENS)
AO PRODUTO TRANSPORTADO
FRETE NA COMPRA DE LEITE IN NATURA, FRETE NA COMPRA DE
PRODUTOS COM ALÍQUOTA ZERO
37. Alega a autoridade fiscal, opinião avalizada pela DRJ/BHE que as Leis no 10.637,
de 2002, e no 10.833, de 2003, somente tratam expressamente dos gastos com frete na
operação e venda quando suportados pelo vendedor, silenciando-se acerca do frete
suportado pelos adquirentes.
(...)
39. Portanto, independe, para apropriação de créditos sobre o valor do frete, se o
produto ou mercadoria transportada tenha sido tributada ou não pelo PIS/COFINS, o
que realmente importa é que o frete foi tributado pelo PIS/COFINS e, em sendo, gera
direito ao crédito sobre seu valor, apenas se distinguindo, para efeitos tributários, se
frete na aquisição de insumos ou frete na venda.
Assim, preenchidos os demais requisitos e respeitadas as formalidades
regimentais, conheço do Recurso Especial do contribuinte.
No mérito, discute-se o direito ao crédito PIS/Cofins relativo aos gastos com
fretes na aquisição de leite in natura, com suspensão e direito ao crédito presumido da
agroindústria, conforme consignado no Relatório Fiscal:
“Diante do exposto, conclui-se que prevalece o regime de suspensão para o leite in
natura adquirido de pessoas jurídicas, pessoas físicas ou de cooperados residentes ou
domiciliados no país, gerando direito ao desconto do crédito presumido”.
O contribuinte apropriou-se do crédito integral e a Fiscalização somente
admitiu a inclusão destes gastos na apuração do crédito presumido:
“Assim, pode se concluir que o frete integra o custo de aquisição do produto a que se
refere. Se o custo do produto adquirido, no caso, do leite in natura, é computado na
apuração do crédito presumido a que faz jus o contribuinte, obviamente, o frete pago
nesta aquisição comporá o custo corresponde. É o princípio geral de direito segundo o
qual ‘o acessório segue o principal’.”
O frete compõe o custo de aquisição do insumo, conforme está claro no Parecer
Normativo Cosit/RFB no 05/2018:
13. DO VALOR BASE PARA CÁLCULO DO MONTANTE DO CRÉDITO
155. Outro assunto que também merece destaque é o valor a ser considerado no cálculo
do montante do crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins referente à
aquisição de insumos a ser apurado pela pessoa jurídica beneficiária.
(...)
158. Assim, após a Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014 (que adequou a legislação
tributária federal à legislação societária e às normas contábeis), estão incluídos no custo
de aquisição dos insumos geradores de créditos das contribuições, entre outros, os
seguintes dispêndios suportados pelo adquirente:
a) preço de compra do bem;
b) transporte do local de disponibilização pelo vendedor até o estabelecimento do
adquirente;
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.418 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.901507/2012-42

c) seguro do local de disponibilização pelo vendedor até o estabelecimento do
adquirente;
Mas, no mesmo Parecer Normativo, são feitas duas ressalvas para que estes
gastos gerem direito a crédito:
159. Fixadas essas premissas, dois apontamentos acerca do cálculo do montante
apurável de créditos com base no custo de aquisição de insumos são muito importantes.
160. A uma, deve-se salientar que o crédito é apurado em relação ao item adquirido,
tendo como valor-base para cálculo de seu montante o custo de aquisição do item. Daí
resulta que o primeiro e inafastável requisito é verificar se o bem adquirido se enquadra
como insumo gerador de crédito das contribuições, e que:
a) se for permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, os itens integrantes de
seu custo de aquisição poderão ser incluídos no valor-base para cálculo do montante do
crédito, salvo se houver alguma vedação à inclusão;
b) ao revés, se não for permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, os itens
integrantes de seu custo de aquisição também não permitirão a apuração de créditos,
sequer indiretamente.
161. A duas, rememora-se que a vedação de creditamento em relação à “aquisição de
bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição” é uma das premissas
fundamentais da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
conforme vedação expressa de apuração de créditos estabelecida no inciso II do § 2o do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003.
162. Daí, para que o valor do item integrante do custo de aquisição de bens
considerados insumos possa ser incluído no valor-base do cálculo do montante de
crédito apurável é necessário que a receita decorrente da comercialização de tal item
tenha se sujeitado ao pagamento das contribuições, ou seja não incida a vedação
destacada no parágrafo anterior.
163. Assim, por exemplo, não se permite a inclusão no custo de aquisição do bem para
fins de apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na
modalidade aquisição de insumos:
a) mão de obra paga a pessoa física, inclusive transporte e manuseio da mercadoria;
b) IPI ...
c) ICMS ...
Neste caso, os insumos dão direito a crédito, mas não houve incidência das
contribuições na sua aquisição. Sobre os fretes, houve.
A própria Receita Federal, na IN/RFB no 2121, de 15/12/2022, que “consolida
as normas sobre a apuração, a cobrança, a fiscalização, a arrecadação e a administração” das
contribuições, chegou a explicitar o entendimento pela admissibilidade do direito ao crédito,
quando os fretes sofreram a incidência da contribuição, no art. 170, caput (a contrario sensu), e
no art. 176, § 1o, XV e XVIII, mas estes dispositivos foram revogados pela IN/RFB no 2152 de
14/07/2023.
No julgamento do paradigma do Lote de Processos ao qual o Acórdão
recorrido, repetitivo, foi vinculado, foi negado provimento ao Recurso Especial do contribuinte,
no Acórdão no 9303-013.220, de 13/04/2022, mas, no julgamento de outro Lote de Processos da
mesma SANTA RITA, foi reconhecido o direito ao crédito, conforme Acórdão no 9303-013.833,
de 16/03/2003, de relatoria da ilustre Conselheira Tatiana Midori Migiyama:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.418 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.901507/2012-42

Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE
INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À
ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao crédito
correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da aquisição de bens
ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal
exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente ao frete pago pelo
comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero ou não tributado. Sendo os regimes de
incidência distintos, do insumo e do frete, permanece o direito ao crédito referente ao
frete pago pelo comprador do insumo para produção.
Atualmente esta matéria está pacificada (sempre ressalvado que o frete tem que
ter sido tributado), conforme Acórdão no 9303-014.425, de 17/10/2023, unânime (nesta matéria),
de minha relatoria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
FRETES, TRIBUTADOS, NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ADQUIRIDOS COM
SUSPENSÃO OU TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Os gastos com fretes pagos a pessoa jurídica na aquisição de bens que se enquadram no
conceito de insumo compõem o seu custo e, considerando que, sem o transporte, o
insumo não chega ao produtor, este serviço, mesmo que anterior ao processo produtivo,
é a ele essencial, pelo que há o direito ao crédito integral sobre o seu valor, ainda que o
insumo seja desonerado das contribuições
O frete é um gasto anterior ao processo produtivo, mas, sem ele, o insumo não
chega ao produtor, enquadrando-se, assim, no critério da essencialidade.
E há até uma certa incoerência em se admitir o creditamento quando o insumo
é tributado e não admiti-lo somente pelo fato de o insumo ser desonerado (por ser um produto
alimentício, em razão de uma suspensão, ou por outro motivo qualquer).
Exemplificando: Um produtor de arroz polido adquire plásticos para a
fabricação de embalagens, tributados, no valor de R$ 50.000,00, que são transportados do
fornecedor até o estabelecimento industrial no caminhão da transportadora X, pessoa jurídica,
que cobra pelo serviço de frete R$ 2.000,00 (sobre o qual incidiram as contribuições). O
produtor terá direito ao crédito integral PIS/Cofins sobre R$ 52.000,00.
O mesmo produtor adquire arroz sem casca, para beneficiamento, tributado à
alíquota zero, no valor de R$ 20.000,00, que é transportado pelo mesmo caminhão da
transportadora X, por R$ 2.000,00. Neste caso, não haveria qualquer direito ao crédito.
Mas o produtor de arroz pagou, da mesma forma, os R$ 2.000,00 e, neste
segundo caso, também na aquisição de um bem que se enquadra no conceito de insumo, haveria
a cumulação das contribuições sobre este valor.

À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo contribuinte.

Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.418 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.901507/2012-42

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional e o Recurso Especial interposto pelo contribuinte, e, no mérito, voto dar
provimento a ambos os recursos.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 572
DF CARF MF
Original